Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECRETO DE REVELIA DO AGRAVADO. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS RESPECTIVOS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀS CUSTAS DO AGRAVANTE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, podendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).
2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a decretar a revelia do agravado, não aplicando os efeitos respectivos e a determinar realização de perícia às custas do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado.
3. Agravo interno conhecido e não provido.